Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a Agravante está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.
2. A intimação via sistema prevalece sobre aquela realizada pelo DJe (precedentes deste eg. TJDFT).
3. Tratando-se de intimações realizadas corretamente em nome da sociedade, parceira eletrônica, não há falar em nulidade da intimação, devendo ser mantida a decisão impugnada que reconheceu a preclusão acerca da forma de cálculo dos lucros cessantes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.